Tribunal: TJMT
Processo: 0005106-44.2017.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005106-44.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICLES FERNANDO DE MATOS GRANADA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO - CPF: 046.719.721-07 (APELADO), ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO - CPF: 046.719.721-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
E CORRUPÇÃO DE MENOR
ES
–

RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA –
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
-
ART. 42, DA LEI DE DROGAS
–

NATUREZA DA DROGA E
QUANTIDADE
QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE

– DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO
-
RECURSO DA DEFESA –

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA
– PRELIMINAR REJEITADA -
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO –
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -
AUMENTO DA
FRAÇÃO DA MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
INVIABILIDADE

–
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – POSSIBILIDADE – PRÁTICA DOS DOIS CRIMES MEDIANTE ÚNICA AÇÃO - ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA -

RECURSO D
A ACUSAÇÃO

DESPROVIDO
–

RECU
RSO D
A
DEFESA PARCIALMENTE
PROVIDO.

“[...]
A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n.
11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.
[...]
”
(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022
.

Se o acusado é primário, não
possui maus antecedentes e não há nos autos elementos que demonstrem que ele pertence a qualquer organização criminosa, assim como que ele se dedica a atividade criminosa,
inviável para afastar a minorante do tráfico privilegiado, a
simples presunção ou apenas mencionar a quantidade de droga apreendida
.

Não há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade.

S
e o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova oral colhid
a
em juízo, revelam a prática do crime de tráfico de drogas
e o crime de corrupção de menores
,
não há falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Com a valoração negativa de algumas circunstâncias
judiciais
, a consequência é a elevação da pena-base acima do mínimo legal
, desde que devidamente fundamentada.

Há concurso formal quando o réu, mediante única ação, pratica os dois crimes, ocorrendo a corrupção de menores
exatamente em ter o acusado praticado o delito de tráfico de drogas com o adolescente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso
s
de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
por

Ericlis
Fernando de Matos Granada
, contra sentença proferida
pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que condenou o réu
como incurso nas sanções do art
.
33,
caput
,
da Lei 11.343/06
e art. 244-B, da Lei n. 11.343/2006,
à pena definitiva de
3
(
três
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
ao pagamento de

5
00 (
quinhentos
) dias-multa, em regime
inicial aberto (
autos digitalizados -
Id.
182231219
)
.

Nas razões recursais,
o Ministério Público insurge-se contra a dosimetria da pena, aduzindo que a pena-base fixada deve ser revista, tendo em vista as circunstâncias negativas e o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, devendo ser considerado a porção grande de maconha apreendida para majoração da pena inicial.

Em outro ponto, defende que o acusado não preenche os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, devendo ser afastada a minorante do tráfico privilegiado, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendida, que demonstra dedicação à atividade criminosa.

A defesa, por sua vez, sustenta em preliminar, a quebra da cadeia de custódia no tocante ao crime de tráfico, ao argumento de que a substância entorpecente apreendida foi encaminhada à POLITEC sem a autoridade policial indicar a numeração da embalagem de segurança do envelope e, também, porque o laudo pericial preliminar não informou o lacre.

No mérito,
requer a absolvição do crime de
tráfico de drogas, ante a ausência de comprovação da autoria, já que a droga foi localizada no
chão e o acusado negou a propriedade, bem como
ante a
ausência de prova que possa confirmar a mercancia de entorpecentes
.
Em consequência,
que seja absolvido por atipicidade quanto a
o delito de corrupção de menor.

Em outro ponto,
quanto ao crime de tráfico,
alega que as circunstâncias judiciais negativas de culpabilidade e de consequências do delito devem ser afastadas, para o fim de fixar
a pena-base no mínimo legal, assim como deve ser reconhecido a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.

No tocante ao crime de corrupção de menor, requer seja afastada a circunstância judicial desfavorável e
, por fim,
a readequação do concurso de crimes para o formal (art. 70, CP).

Nas contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

I
nstada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
187657199
, opina pelo desprovimento d
e ambos
o
s
recurso
s
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa alega, em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas nos autos, por quebra da cadeia de custódia
,
ao argumento de que a substância entorpecente apreendida foi encaminhada à POLITEC sem a autoridade policial indicar a numeração da embalagem de segurança do envelope e, também, porque o laudo pericial preliminar não informou o lacre

Razão, contudo, não lhe assiste
.

É sabido que
o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado.

No caso, a
autoridade policial realizou a apreensão regular do entorpecente
no dia 21/05/2017
, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (
fl. 66
)
, o remetendo através de ofício nº 1982/2017/PLANTÃO,
datado de 21/05/2017,
para a Gerência Regional da POLITEC de Sorriso, declinando pormenorizadamente no

documento o nome do
indiciado
, objeto encaminhado e
o
número do boletim de ocorrência em que fora realizada a apreensão (fl. 87)
.

O laudo de exame pericial preliminar nº 520.2.04.2017.007129-01
, datado de 25/05/2017,
indica o
número do ofício, o
número do boletim de ocorrência, o nome do indiciado, a quantidade de amostras encaminhadas para análise definitiva e o número do envelope de segurança – 03030172 (fls. 90/91).

O laudo pericial definitivo
nº 3.14.2017.36730-01
, faz referência aos mesmos apontamentos
e ao laudo de constatação preliminar
, consignando “
O material descrito acima se encontrava no interior de um envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelos caracteres 03030172
” (fls. 167/169).

Desse modo,
como muito bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
se as substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas para perícia em envelope de segurança lacrado e com todos os dados descritos, não há mácula apta a gerar dúvida acerca da idoneidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia, notadamente diante da fé pública dos servidores responsáveis pela perícia
”
.

Ademais, importante ressaltar que o apelante se limitou a levantar suspeitas genéricas a respeito da
idoneidade da prova, sem, contudo, indicar em que momento teria ocorrido a alegada violação, tampouco trouxe qualquer elemento concreto que fosse capaz de indicar que houve, de fato, a contaminação da prova. Logo, não há falar em nulidade da prova.

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA IDENTIFICADA QUANDO DA FLAGRÂNCIA DO PRÓPRIO COMÉRIO ILÍCITO – 1.2) DA NULIDADE DA PROVA MATERIAL – INEXISTÊNCIA -
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA
– 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NÃO FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE DE PER SI NÃO AUTORIZA A AUTOMÁTICA APLICAÇÃO DE QUANTUM SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – 2.3) ESCORREITO AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.4) ALTERAÇÃO DA PENA QUE NÃO IMPLICA EM MUDANÇA DO REGIME DE SEU CUMPRIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.1)Afasta-se a tese
de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita; 1.2)
O fato da própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência de Criminalística para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, mormente quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova;
2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente na posse de usuário que havia acabado de comprá-lo do apelante, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutórias e de uso próprio; (...)” (N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (destaquei)

Portanto, verifica-se ter sido respeitada a finalidade da cadeia de custódia e garantida a integralidade das provas que foram produzidas nos autos, assim como sua confiabilidade, transparência, decorrendo a validação das provas periciais produzidas e dos laudos gerados.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ericlis
Fernando de Matos Granada
foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput
e
artigo 244-B, do ECA
, porquanto, em conjunto com o adolescente
Wellington de Lima da Silva, de 17 anos de idade
,
20/05/2017
, por volta de
22
h30min, em
via pública, na Rua Alencar
Bortolanza
, bairro Setor Industrial, em frente ao estabelecimento RODAO, na cidade de Sorriso, trazia consigo/expunha à venda droga
(46,64g de maconha)
, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de exibição e apreensão e laudo preliminar de drogas.

Segundo constou da denúncia, “
a equipe da Polícia Militar encontrava-se em rondas, nas circunstâncias de tempo e lugar acima narrados, oportunidade em que foram comunicados, através de um denunciante anônimo, que havia dois homens comercializando entorpecentes naquela localidade, o qual especificou as características de ambos.

Diante da informação, iniciaram uma busca pelos indivíduos, sendo que em dado momento avistaram ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, ora denunciado, juntamente do menor Wellington, em atitude suspeita, visto que ao perceber a viatura policial, ERICLIS tentou se esconder atrás de um veículo estacionado, o que reforçou a realização da abordagem.

Ato seguinte, durante revista pessoal, os milicianos lograram localizar, efetivamente, uma porção de substância análoga à maconha ao lado do increpado, razão
porque

o mesmo
foi preso em flagrante delito e encaminhado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Ao ser submetida à laudo preliminar, a droga apreendida indicou resultado POSITIVO para a presença de
Canabinoides
, princípios ativos da Ca
nnabis Sativa, popularmente conhecida como “maconha”, que
trata-se
de substância psicotrópica de uso proscrito no país [...]
”.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência da ação penal, para condenar o apelante na prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA)
, à pena definitiva de
3
(
três
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
, em regime inicial aberto
e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Contra a sentença, tanto a Defesa quanto a
A
cusação recorrem.

Do recurso d
o Ministério Público

O Mini
stério Público insurge-se contra a sentença no tocante à dosimetria do tráfico de drogas, para
exasperar
a pena-
base
fixada, diante das circunstâncias negativas e do previsto no art. 42, da Lei de Drogas, bem como para afastar a minorante do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do art. 33, da mesma lei.

Todavia, o apelo não merece acolhimento
.

A pena para o crime de tráfico foi estabelecida sob o seguinte fundamento
:

“O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 estipula pena de reclusão de cinco a quinze anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, para a adequação típica direta sub examine.

Da pena de reclusão:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O acusado não possui maus antecedentes. Não há nos autos qualquer fato que desabone a conduta social do acusado. Também não consta dos autos elementos e provas para analisar a personalidade
do agente. As circunstâncias são próprias do delito, não devendo ser majorada. Os motivos são próprios à espécie de crime
, valendo-se do vício de usuário para obter lucro fácil. As consequências do delito praticado são graves para a sociedade, tendo em vista seu grande potencial lesivo, sendo, ainda, causa de diversos outros crimes. A vítima é toda sociedade e esta não contribui para o ilícito. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas.

Aplico a atenuante da menoridade tipificada no art. 65, I, do CP, de forma que diminuo a pena na razão de 06 (seis) meses, fixando-a e, 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há causa de aumento de pena a ser considerada.

No caso, entendo aplicável a
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, e considerando a natureza e a quantidade de entorpecente encontrado na posse do réu, diminuo em 1⁄2 (um meio) a pena, e a fixo definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para a reprovação e prevenção do crime em testilha.”
(fl. 211)

No caso,
não obstante as alegações do Ministério Público entendo que a quantidade de droga apreendida não se mostra suficiente à exa
sper
ação da pena-base
.

É cediço que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 prevê critérios específicos para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria, ao dispor que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Ocorre que, na hipótese, trata-se de maconha, substância que em razão de sua natureza admite certa flexibilização quanto a quantidade, além de apresentar menor nocividade à saúde humana em relação a outros entorpecentes.

A quantidade de droga apreendida (uma porção que pesou 46,64g) não se mostra excessiva, de modo
que
o aumento da pena-base em
6 (seis) meses
, em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade e consequências do delito), se mostra proporcional.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, a apreensão de pequena quantidade de drogas, não autoriza a exasperação da pena-base.

Vejamos,
in
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA
. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
[...]
4. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

5
. Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1/6 acima do mínimo legal, tendo como fundamento a quantidade e a natureza da droga apreendida (25,65 g de maconha e 18,55 g de cocaína).

Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária.

6. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base do agravante ao mínimo legal, redimensionando a pena imposta, nos termos da fundamentação.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.290.221/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 15/8/2023.)
(destaquei)

“
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA.
QUANTIDADE QUE
NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1.
A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
. 2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF,
AgRg
no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). 3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido.
Ordem de habeas corpus concedida, de ofício.
”
(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)
(destaquei)

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante quanto ao decote do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a redução da pena de um sexto a dois terços “
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício dadiminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

No caso, o réu é primário, não possui maus antecedentes e
não há nos autos elementos que demonstrem que
ele
pertence a qualquer organização criminosa, assim como
que ele
se dedica a atividade criminosa
, não valendo a simples presunção ou apenas mencionar a quantidade de droga apreendida.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
ULTRAPASSADOS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

2. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, realizado em 9/6/2021,
DJe
1º/7/2021, decidiu que a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

3.
No presente caso, os argumentos utilizados pela Corte de origem não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que
esta
apenas mencionou a quantidade da droga apreendida, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente às atividades criminosas ou à integração a organização criminosa, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não justificam o afastamento do tráfico privilegiado.

4. Agravo não provido.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.401.112/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023.)
(destaquei)

Do recurso de
Ericlis
Fernando de Matos Granada

A defesa pleiteia a absolvição do réu pela prática do crime de
tráfico de drogas, ante a ausência de autoria delitiva, porque a droga apreendida não foi encontrada em sua posse, além de não restar demonstrado a mercancia dos entorpecentes. Via de consequência, requer a absolvição do delito do art. 244-B do ECA.

Em outro ponto,
insurge-se contra a dosimetria da pena
do tráfico de drogas
, para fixar a pena-base ao mínimo legal, afastando qualquer circunstância negativa
; a aplicação da redutora do tráfico privilegiado no
patamar máximo. A adequação da pena-base quanto ao crime do art. 244-B do ECA e, por fim, seja reconhecido o concurso formal.

O recurso
comporta parcial
acolhimento
.

Isso porque, a prova constante dos autos é farta e contundente em relação
ao
tráfico
de drogas e ao crime de corrupção de menor
,
comprovadas pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
,
B
oletim de
O
corrência,
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão,
E
xame
P
reliminar de
C
onstatação
,
L
audo
P
ericial
D
efinitivo,
fotografias
,
assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Apesar de o acusado,
tanto na fase investigativa, como
em juízo, negar a prática delitiva,
alegando que a droga encontrada não é de sua propriedade,
como pontuado pelo juízo sentenciante, trata-se de prova isolada nos autos, pois as declarações prestadas pelas testemunhas na Delegacia de Polícia foram confirmadas em juízo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, servindo, pois, para o édito condenatório.

A testemunha policial
militar

Rodinei
de Souza Ribeiro narrou que:
“
participou da diligência que fulminou na prisão em flagrante do acusado, declarou
, em apertado resumo, que a guarnição do grupo de apoio estava em ronda perto da localidade, e foram parados por uma pessoa que não quis se identificar, dizendo que havia duas pessoas com determinadas características, que estavam comercializando entorpecentes em frente a uma casa de baile. Disse também que ao se aproximar do local, avistaram os suspeitos com as mesmas características passadas, sendo que nesse momento, um deles tentou se esconder
no momento em que
avistou a VTR, momento em que enquadraram os suspeitos e ao lado deles fora encontrado a substância entorpecente
” (excerto extraído da sentença – pág. 203 e do relatório de mídias – Id.
182231221
).

Do mesmo modo, foi o depoimento do policial militar Edmundo Lopes Veloso, que “
lembrou da diligência, dizendo que no local em que o réu fora apreendido é um ponto conhecido por existir comércio de drogas por perto quando há festas, sendo que a Polícia Militar sempre faz rondas na localidade. De resto, também confirmou que foram parados por uma pessoa que passou características de duas pessoas que estava comercializando entorpecente em frente ao estabelecimento denominado “
Rodao
”, e quando se aproximaram um deles tentou se esconder, e logo fizeram a abordagem e localizaram o entorpecente ao lado dos suspeitos
”.
(excerto extraído da sentença
– pág. 203
e do relatório de mídias – Id.
182231221
).

Calha frisar que embora as testemunhas sejam os policiais
responsáveis pela
prisão
do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra
dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

“
Ademais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” (
AgRg
no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).

Desse modo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas
fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, tem-se
que a prova dos autos desvendou não apenas a prática do crime isolado de tráfico de drogas, mas que o apelante
estava na companhia do
adolescente
no ato de execução da infração penal
, conduta descrita ao tipo penal previsto no art.
244-B
,
do ECA
,
que dispõe: “
corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-lo
”.

Logo, não há falar em
absolvição por insuficiência de provas.

Sobre o assunto, trago à colação precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR
- RECURSO DA DEFESA - 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – DELAÇÃO DE ADOLESCENTE – APREENSÃO DE DROGAS E ÁCIDO BÓRICO NA CASA DO APELANTE - DEPOIMENTOS POLICIAIS - HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 8 DESTE E. TJMT - 2)
CORRUPÇÃO DE MENOR - ABSOLVIÇÃO - IMPERTINÊNCIA – CRIME FORMAL – SUFICIÊNCIA DA CONSUMAÇÃO EM COMPANHIA DE ADULTO - PRECEDENTES DO STJ
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO - SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPERTINÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL - APELO DESPROVIDO - PROVIDENCIAS DE OFÍCIO – DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 - Revelam-se indícios de que não se trata de exclusiva posse de entorpecente ilícito para uso próprio, mas, de destinação comercial das drogas apreendidas, depoimentos de policiais militares que se envolveram na prisão em flagrante atestando a mercancia, aliados à delação de adolescente apontando o réu como seu fornecedor e apreensão, na casa do apelante, de cocaína e ácido bórico; 2 -
É firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime descrito no artigo 244-B, do Código Penal é formal, isto é, para sua consumação independe de prova efetiva posterior da corrupção do menor pela ação delituosa de que
participou, sendo suficiente, que o tenha feito, em companhia de adulto imputável;
3 – Tratando-se de penas distintas (reclusão e detenção), não há como soma-las, devendo, ainda, ser executada primeiro a de reclusão e depois, a de detenção, cada uma no regime inicial próprio.
”
(TJ-MT - APL: 00027785320178110037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/04/2019)
(destaquei)

Com relação à dosimetria da pena
do crime de tráfico de drogas
, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, do mesmo modo não merece reparos a sentença,
porquanto o magistrado
utilizou elementos concretos para a fixação da pena-base ao patamar estabelecido
, dentro dos padrões jurisprudenciais.

A propósito, sobre o assunto, vejamos,
in
verbis
:

“
[...]
A dosimetria da pena procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, bem como que o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena, seu reexame pela via mandamental do writ, somente é possível quando evidenciada flagrante ilegalidade e não demandar análise do conjunto probatório. III -
O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal, salientando que, in
casu
, o Tribunal de origem exasperou a basilar de forma fundamentada, diante da análise do caso concreto, justificando o desvalor do vetor culpabilidade na maior reprovabilidade da conduta do paciente
.
[...]
.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 585416 MG 2020/0127771-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2022)
(destaquei)

Da mesma forma, quanto a aplicação da diminuição da pena prevista do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em 1⁄2 (um meio), que se mostra adequada e devidamente fundamentada
, em acordo com precedentes deste Sodalício.

A propósito, vejamos,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [ART. 33, § 4.º, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/
2006]–
RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA COAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS – 2.
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA [238,20G DE MACONHA] E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE AUTORIZAM A DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO)
– 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA VER-SE EXONERADA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E MULTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PROVIDÊNCIA A SER REQUERIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabe cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas com fundamento na tese de coação moral irresistível quando os elementos probatórios constantes nos autos não permitem aferir a efetiva existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pela apelante, tampouco a inevitabilidade do perigo na situação concreta ou ainda a irresistibilidade do constrangimento supostamente impingido, elementos caracterizadores da excludente de culpabilidade invocada. 2.
A quantidade de entorpecente apreendido constitui fator idôneo para modular a escolha da fração de redução a ser aplicada em
decorrência do tráfico privilegiado
. Logo, não havendo bis in idem na hipótese e considerando, ainda, as circunstâncias em que o delito foi praticado, é adequada a incidência da causa redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). 3. Eventual hipossuficiência econômica do agente não é capaz de isentá-lo da condenação à pena de multa, pois é impositiva a aplicação dessa sanção nos crimes que a preveem, devendo a capacidade econômica do agente ser considerada somente quando da fixação do valor de cada dia multa. [Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT]. Por outro lado, embora seja possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais àqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado. 4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
”
(TJ-MT 00377434220178110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2022)
(destaquei)

Quanto à dosimetria da pena do crime de corrupção de menores o magistrado
fix
ou
a pena-base além do mínimo legal,
utilizando-se de
fundamentação idônea para tanto
.

Vejamos:

“O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 244-B, do ECA, estipula pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, para a adequação típica direta sob exame.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O acusado não é portador de maus antecedentes. Não há nos autos qualquer fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias e os motivos são normais à espécie do tipo penal. O fato praticado originou consequências inerentes ao
tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não há agravante a ser considerada.

Aplico a atenuante tipificada no art. 61, I, do CP, relativa à menoridade relativa, de forma que diminuo a pena na razão de 03 (três) meses, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser aplicada.” (fls. 212).

Destaque-se que o
STJ, no
AgRg
no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que
“
A dosimetria dapena
insere-se
dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de umcritérioaritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação dapena-base, sendo que talcritériosomente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”
.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

De outro lado, assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento do concurso formal entre o crime de tráfico de drogas e o de corrupção de menores.

Na sentença, o magistrado consignou que:

“Na espécie, observa-se a necessidade da aplicação da regra estampada no art. 69, do CP, pois o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, de forma que as penas privativas de liberdade em que haja incorrido aplicam-se cumulativamente” (fl. 212).

Ocorre que os crimes
foram praticados pelo apelante num mesmo contexto fático,
qual seja,
a mercancia de entorpecentes em companhia de um adolescente.

Assim, c
onsiderando que a imputação relativa ao crime de corrupção de menores consiste exatamente em ter o acusado praticado o delito de tráfico de drogas com o adolescente, é de se reconhecer o concurso formal entre os crimes.

Desse modo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso a regra do concurso formal de crimes.
Vejamos,
in
verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA COMO DESFAVORÁVEL NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Em atenção ao disposto no artigo 617 do Código de Processo Penal, não é admissível que a Corte Estadual, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, majore a pena na primeira fase da dosimetria com base na consideração negativa de circunstância tida como favorável na sentença (no caso, os antecedentes), sob pena de
reformatio in pejus.

2.
Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

3. Recurso especial provido.
”
(REsp n. 1.648.534/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017,
DJe
de 2/3/2017.)
(destaquei)

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in
verbis
:

“
Apelação.
Crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.
Sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas. Apelos desprovidos, mantendo a sentença condenatória. Recurso especial manejado pelo Ministério Público provido para condenar o acusado pelo crime de corrupção de menores, com determinação para que esta Corte aplique a pena.
Reconhecimento do concurso formal entre o crime de corrupção de menores e o de tráfico de drogas. Sanção estabelecida.
”

(TJ-SP - APR: 00017983020158260435 Pedreira, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 06/06/2018, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/06/2018)
(destaquei)

Dessa forma, considerando o concurso formal entre o tráfico de drogas
(pena de 2 anos e 6 meses de reclusão)
e a corrupção de menores
(pena de 1 ano)
, nos termos do art. 70 do Código Penal, aplica-se a pena privativa de liberdade mais grave
,
a do crime de tráfico, aumentando-a em 1/6, o que enseja uma sanção
de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, que se soma à pena pecuniária estabelecida para o crime de tráfico de drogas.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
d
o Ministério Público
e,
dar provimento ao recurso
d
a

defesa
, para reconhecer
o concurso formal entre o crime de tráfico de drogas e o de corrupção de menores

e, por conseguinte, readequar
a pena imposta ao réu, de modo a torná-la definitiva em
2 (dois) anos
e
11 (onze) meses de reclusão e
500 (quinhentos)
dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024